Tribunal: TJPA
Processo: 0010458-28.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? HOMICÍDIO SIMPLES ? ART. 121, CAPUT, DO CPB ? TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO ? PLEITO PREJUDICADO ? ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS Nº.: 434.750/PA PARA QUE O ACUSADO RECORRA EM LIBERDADE ATÉ O ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORIGINÁRIA ? STJ ? INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. 2) PLEITO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS. IMPROVIMENTO. RÉU QUE TEVE OPORTUNIDADES PARA REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. PERÍCIA DE RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS E DA ARMA QUE SE MOSTRAM INÓCUAS. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA 3) PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELA ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS ? IMPROVIMENTO ? SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI ? Não é manifestamente contrária a prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória, reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante. A prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário. Instrução processual que revelou a tese de que o acusado após conhecer a vítima em uma festa, a levou para sua casa e com ela praticou relações sexuais, tendo posteriormente a agredido e desferido um disparo de arma de fogo a queima roupa contra o seu rosto que a levou à óbito. 5) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA. 6) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0010458-28.2009.814.0006.
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (Vara do Tribunal do Júri).
APELANTE: José Ailton Lisboa Castro (Def. Púb. Domingos Lopes Pereira).
APELADO: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121,
CAPUT
, DO CPB - TRIBUNAL DO JÚRI -

1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO - PLEITO PREJUDICADO - ORDEM CONCEDIDA EM HABEAS CORPUS Nº.: 434.750/PA PARA QUE O ACUSADO RECORRA EM LIBERDADE ATÉ O ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ORIGINÁRIA - STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
2)
PLEITO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA PRODUÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS. IMPROVIMENTO. RÉU QUE TEVE OPORTUNIDADES PARA REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. PERÍCIA DE RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS E DA ARMA QUE SE MOSTRAM INÓCUAS. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
3)
PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELA ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS - IMPROVIMENTO - SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - Não é manifestamente contrária a prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória, reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante. A prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário. Instrução processual que revelou a tese de que o acusado após conhecer a vítima em uma festa, a levou para sua casa e com ela praticou relações sexuais, tendo posteriormente a agredido e desferido um disparo de arma de fogo a queima roupa contra o seu rosto que a levou à óbito.
5)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO EQUIVOCADA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 23 DO TJEPA.
6)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ AILTON LISBOA CASTRO
, inconformado com a sentença (
fls. 314/316-v
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, cominando-lhe a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (
fls. 342/364
), pugnou o apelante preliminarmente pela concessão da liberdade provisória em seu benefício, ao argumento de que respondeu a toda instrução processual em liberdade desde o dia dos fatos, não razões para a decretação de sua prisão preventiva em sentença, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, requereu a realização de perícia de reconstituição dos fatos e nova perícia da arma utilizada no ilícito, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a fim de recolher provas para subsidiar o julgamento.

Alternativamente, suscitou que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, razão pela qual, pleiteia por sua submissão a novo julgamento, bem como, pleiteou pelo redimensionamento da pena ante a ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente os vetores do art. 59 do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 373/383
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 389/398
) pelo conhecimento e parcial provimento, tão somente para que seja realizada a revisão da dosimetria da pena imposta.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na exordial acusatória que no dia 21 de março de 2009, por volta das 11h25min, o acusado, utilizando arma de fogo, ceifou a vida da vítima Christiane Herlan Pereira da Silva, fato ocorrido na residência dele, localizada no município de Ananindeua.

Segue informando que no dia do ocorrido, a vítima e o acusado se encontraram em uma festa que ocorria no ¿Casarão da Br¿, ficaram juntos e dirigiram-se para a residência do réu.

Dentro do quarto do acusado, ambos mantiveram relação sexual, e por questões não esclarecidas, o mesmo agrediu a vítima e efetuou contra a mesma um disparo de arma de fogo, tendo em seguida, saído de dentro do quarto gritando, pedindo a sua genitora que chamasse um ambulância, alegando a vítima teria se suicidado.

A ofendida chegou a ser socorrida, contudo, evoluiu a óbito no mesmo dia, por volta das 16 (dezesseis) horas da tarde.

Esclarece que embora não existam testemunhas oculares, as contradições nos depoimentos do réu, aliado ao resultado da perícia realizada na vítima e na arma apreendida no local do fato, constituem elementos suficientes para se concluir o acusado foi o autor do crime.

No laudo necroscópico de fl. 09, consta que a vítima foi atingida por um projétil de arma de fogo compatível com calibre 38, tendo penetrado a face lateral da órbita esquerda, demonstrando, ainda, a inexistência de vestígios de chumbo nas mãos da ofendida.

Outrossim, o laudo de comparação micro balística de fl. 68 atesta que o projetil extraído do corpo da vítima foi expelido pelo cano da arma de fogo tipo revólver calibre 38 SPL, modelo M*51, marca Rossi, número de série JI8747, armamento apreendido na residência do acusado.

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do delito, alegando que a ofendida de suicidou.

Em razão do fato, o apelante denunciado (
fls.

02/05
) e pronunciado (
fls. 228/232
) como incurso no art. 121,
caput
, do CPB, tendo sido sentenciado após deliberação do Conselho de Sentença, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime fechado.

De início, ressalta-se que o pleito de concessão da liberdade provisória formulado pelo recorrente, a fim de lhe fosse oportunizado o direito de apelar em liberdade
se encontra prejudicado
, tendo sido concedida a ordem em Habeas Corpus nº.: 434.750/PA na data de 19.06.2018, sob relatoria da Ministra Maria Tereza de Assis Moura (
fl.

400
), para que o paciente, ora apelante, pudesse recorrer da sentença condenatória em liberdade, até o esgotamento da jurisdição originária.

Outrossim o pedido se mostra inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal, razão pela qual
não conheço da preliminar suscitada
e passo a análise do mérito recursal.

Em sequência, requereu o apelante a reabertura da fase instrutória em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pugnando pela realização de perícia de reconstituição dos fatos e nova perícia da arma utilizada no ilícito,
pedido este que também não deve prosperar
.

Com efeito, observa-se que no curso da instrução, a defesa do acusado teve todas as oportunidades para se manifestar nos autos, tendo sido viabilizado o contraditório e a ampla defesa no curso da instrução, contudo, a defesa do causídico quedou-se inerte, não realizando o requerimento de produção das aludidas provas em momento oportuno, restando, portanto, preclusa a matéria.

Nesse sentido,
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PRELIMINAR MINISTERIAL - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
-
Impossível alegar a nulidade do processo por cerceamento de defesa, já que esta teve inúmeras oportunidades para protestar em tal sentido, deixando para assim proceder apenas em grau de recurso. Preclusão operada.
- O patrono do apelante à época foi intimado para os fins do art. 422, do CPP, permanecendo silente em relação à produção de prova pericial, ensejando a preclusão temporal, não sendo viável postular pela repetição de atos findos, formais e materialmente válidos, e nem suscitar nulidade por tal motivo.
- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0317.18.014304-0/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2019, publicação da súmula em 19/06/2019)

Aliado a isto, é possível concluir que a realização da perícia de reconstituição do ilícito se apresentaria como providência inócua, primeiro, por que o crime ocorreu no ano de 21.03.2009, já tendo sido por certo totalmente descaracterizada a cena do crime, de modo que o referido estudo não acrescentaria nada de novo às provas amealhadas nos autos e, segundo, por que a instrução processual realizada é suficiente para a caracterização da autoria e materialidade delitiva.

De outra banda, já consta nos autos o estudo técnico da arma utilizada no cometimento do ilícito, acostado às
fls. 68/69
do inquérito policial em apenso, artefato este encontrado na casa do acusado logo após o fato delituoso, não havendo razão para a repetição da aludida perícia, sendo certo que tal providência ocasionaria um retardo imotivado da ação penal que se encontra em tramitação desde o ano de 2009, indo de encontro ao princípio da eficiência e celeridade processual.

Do exposto,
não há razões para a reabertura da fase de instrução processual
, conforme requerido pelo apelante, não havendo, portanto, qualquer violação ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual,
o pleito deve ser rejeitado
.

No mérito, argui o recorrente que a conclusão firmada pelo Conselho de Sentença contraria a prova dos autos, uma vez que a autoria delitiva não restou evidenciada, motivo pelo qual, requer, ao final, sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

De início, verifica-se que
a materialidade delitiva restou comprovada nos autos através do laudo necroscópico de
fls. 09/09-v
, atestando a ¿
vítima foi atingida por um projétil de arma de fogo que penetrou na face lateral da órbita esquerda, com trajeto de diante para trás e ligeiramente de cima para baixo, causando laceração cerebral, fraturando e alojando-se no osso occipital à esquerda, sem transfixar o couro cabeludo¿
, causando-lhe a morte por ¿
hemorragia intracraniana e laceração cerebral, devido à ferida pérfurocontusa por projétil de arma de fogo - bala (...)¿
.

Além do ferimento que lhe causou a morte, o estudo técnico revelou ainda que a vítima apresentava ¿
Ferida de 3 cm, suturada, na região orbitária esquerda, sendo retirados os pontos e observadas as bordas irregulares enegrecidas (contusão e enxugo), prolongando-se para dentro do crânio. Ferida de 2 cm, aspecto de meia lua, suturada, na região temporoparietal esquerda, retirados os pontos exibe bordas regulares, sugerindo procedimento cirúrgico para viabilizar trepanação. Duas esquimoses vermelhas de localização deltopeitoral à esquerda; esquimose vermelha com edema traumático, na região braquial esqueda no erço médio proximolateral; quatro esquimoses vermelhas na face medial do joelho e terço médio proximomedial da perna esquerda; duas esquimoses esverdeadas localizadas na face medial da perna direita¿.

Importante mencionar, que a referida expertise consignou ainda, que a ¿(...)
reação colorimétrica pelo Rodizonato de Sódio, Negativo para Chumbo nos resíduos coletados das mãos direita e esquerda (...)¿
, o que significa dizer que não foi a vítima quem efetuou o disparo da arma, afastando-se de plano a tese de suicídio suscitada pela defesa do recorrente.

Quanto a autoria delitiva, nenhuma das testemunhas ouvidas em plenário presenciou os fatos, uma vez que estavam no quarto tão somente a vítima e o apelante, tendo ele negado a prática delitiva, relatando perante a autoridade policial (
fls. 37/38 do inquérito em apenso
) que:
(...) bebericava com a vítima em uma festa denominada CASARÃO DA BR na madrugada do dia 21.03.2009, ocasião em que resolveram ir à casa do indiciado, onde chegaram por volta das 09:00 horas da manhã, recordando-se que mantiveram relações sexuais em seu quarto, para em seguida o indiciado se dirigir ao banheiro que fica em um cômodo ao lado, ficando a jovem no interior do quarto da casa do indiciado; QUE, passados alguns minutos o indiciado saiu do banheiro e se dirigiu ao quarto, ocasião em que presenciou a jovem CHRISTIANE, sentada na cama, completamente despida, portando uma arma de fogo, inclusive, o indiciado nunca tinha visto tal arma, presumindo que a jovem tenha escondido a arma por baixo da roupa e, como estava bastante embriagado nada pode perceber, ao conversar com a jovem CHRISTIANE, que com a arma na mão apontava para a própria cabeça, não sabendo qual das mãos portava a arma, ainda, dialogou com a jovem pedindo para que a jovem nada fizesse, porém ainda tentou chegar perto da jovem para pegar em sua mão e impedir que acionasse o gatilho, mas antes mesmo que o indiciado segurasse a mão da jovem, esta fez um único disparo que supõe ter entrado acima do olho, não sabendo que esquerdo ou direito; QUE, teve tempo ainda de ver se a jovem respirava colocando a mão sobre o peito da jovem, já caída na cama para em seguida sair e se dirigir até a casa de sua mãe para pedir ajuda, isto é, solicitou que sua mãe acionasse a ambulância 192, para em seguida telefonar a seu advogado que o orientou que deslocasse a um local que ele iria tomar as providências, não vendo a jovem CHISTIANE ser socorrida; QUE, perguntado a depoente qual a arma que estava sedo utilizada pelo mesmo foi respondido que não sabe, não sabendo dizer qual era o calibre, só sabendo dizer que era uma arma preta pois estava embriagado; QUE, após o tiro, que o depoente afirma ter sido dado pela própria vítima a arma caiu encima da cama; QUE perguntado ao depoente com que mão CHRISTIANE segurava a arma de fogo, foi dito pelo mesmo que não se recorda; QUE, perguntado ao depoente qual o paradeiro da arma utilizada no crime uma vez que esta não foi encontrada, pelo mesmo foi respondido que ligou para sua mãe quando conseguiu telefone pois ficou sem celular e esta lhe respondeu que não sabia pois no dia do evento entrou muita gente no quarto, inclusive vizinhos; QUE, perguntado ao depoente que traje Christiane usava quando a encontrou no CASARÃO DA BR pelo mesmo foi respondido que esta usava uma bermuda jeans e blusa coladinha que era usada por fora da bermuda; QUE, no momento em que houve o tiro a vítima estava nua; QUE, o depoente não sabe dizer a que horas encontrou com a vítima no clube, e afirma que não marcou encontro lá com esta; QUE, saíram da festa por volta de 05:30h e ficaram bebendo latinhas na frente do clube compradas de ambulantes que lá se encontravam, tendo saído deste local por volt de 08:30h, de onde se deslocaram para a residência do depoente, onde chegaram por volta de 09:00 a 09:15h; QUE, se deslocaram de taxi para casa do depoente tendo ido sós, sem dar carona para ninguém; QUE, no interior do clube CHRISTIANE passou pelo declarante que estava perto do banheiro, ocasião em que abraçou este e ficou lá com o mesmo; QUE, conheceu CHRISTIANE na Cidade Nova perto da casa de um primo de nome CLEISON, isto a cerca de um ano atrás, sendo que nesta época ela já vivia com BRUNO, do qual não sabe dizer o nome todo; QUE, perguntado ao depoente se conhecia BRUNO, respondeu que também o conhecia há aproximadamente o mesmo tempo de CHRISTIANE; QUE, perguntado a quanto tempo estava se relacionando com CHRISTIANE, pelo mesmo foi respondido que foi a primeira vez que ficaram, inclusive esta não costumava ir na casa do depoente sendo esta a primeira vez que ela foi lá; QUE, após chegar em sua casa com a vítima o depoente entrou em seu quarto que fica nos fundos, e após entrarem saiu para pegar água para esta, sendo que quando entrou novamente o quarto ela já estava despida em cima da cama, tendo logo em seguida mantido relação com esta; QUE, CHISTIANE deixou sua roupa em cima de um cômodo que fica ao lado da cama atrás da porta; QUE, no clube o depoente abraçou vítima e na saída festa a vítima saiu e voltou depois; QUE, não, se recorda se a vítima estava usando bolsa; QUE, após a relação o depoente foi a banheiro e ao retornar a vítima estava com arma na cabeça dizendo que ia se matar chorando e o depoente ficou conversando até que um momento ela se distraiu e este segurou o braço dela, ocasião em que ocorreu o tiro, não se recordando em qual braço segurou; QUE, perguntado se viu alguma arma na hora em que a vítima tirou a roupa, respondeu que não pois havia ido buscar água para ela; QUE, perguntado ao depoente se fugiu do local do evento após o cometimento deste, respondeu que não, apenas seguiu as orientações do advogado; QUE, só manuseou arma de fogo no quartel; QUE, não sabe dizer porque a polícia não foi acionada; QUE, não sabe o que a vítima fazia na vida; QUE, não tinha conhecimento de CHRISTIANE havia participado da corrida do círio sendo a 2ª colocada e primeiro lugar entre as paraenses; QUE, durante a noitada a vítima de vez em quando chorava, o que foi visto pelo depoente; QUE, depoente foi para o clube com RIAN e EDU, colegas da rua e da rua da casa de sua ex-namorada respectivamente, estando também presente a esposa de RIAN; QUE, o depoente não atirou na vítima; QUE, a única arma que tinham em casa era a de seu pai, um 38, sendo este aposentado do Exército; QUE, o depoente não tem e nunca teve arma de fogo; QUE, bebe. (...)¿

Contudo, muito embora o réu tenha negado a autoria do fato durante toda a instrução, suscitando versão semelhante em plenário (
mídia de fls. 311
), na qual se apoia na tese de que a vítima teria se suicidado, tal hipótese mostra-se isolada do acervo probatório produzido, fortemente contraditadas pelas provas técnicas colhidas no curso da instrução, as quais fragilizam a hipótese defendida pelo recorrente.

De início, é importante ressaltar que o argumento da defesa, de que a arma de fogo utilizada para o cometimento do ilícito teria sido trazida para dentro da casa do réu pela própria vítima, a qual a teria escondido sob suas vestes ou dentro da bolsa que usava, foi completamente afastada pelo auto de busca e apreensão de
fl. 59
do inquérito policial em apenso, o qual atesta que o armamento foi encontrado dias depois na casa dos pais do acusado, próximo ao local do fato, tendo sido a arma localizada dentro de uma gaveta do guarda roupa, sendo ela de propriedade do pai do recorrente, Sr. José de Jesus Leal Castro, aposentado do exército.

No mesmo sentido, a perícia balística realizada no armamento apreendido, constante às
fls. 69 do inquérito
foi inconteste ao apresentar em sua conclusão que ¿
na comparação microbalística realizada entre o projetil extraído do corpo de CHRISTIANE HERLAN PEREIRA DA SILVA e os projéteis padrões obtidos em tiros de prova com a arma de fogo supracitada.
HÁ ELEMENTOS COINCIDENTES
entre os mesmos no que se refere as microescoriações e o número de raias (fotos em anexo). Onde concluímos que o projétil extraído do corpo de CHRISTIANE HERLAN PEREIRA DA SILVA foi expelido pelo cano da arma de fogo tipo revólver calibre .38 SPL, modelo M851, marca Rossi, número de série J138747.¿

Outrossim, a direção do projétil atestada no laudo necroscópico acima descrito aponta que o disparo foi efetuado ligeiramente de cima para baixo, além de demonstrar que a vítima possuía várias escoriações pelo corpo, podendo se concluir que ela foi previamente espancada. Além disso, estudo evidenciou que o disparo foi efetuado a queima roupa, contudo, não havia nas mãos da ofendida qualquer resíduo de pólvora apto a atestar que foi ela quem efetuou o tiro. No mesmo sentido, colaciono trecho elucidativo do relatório conclusivo do inquérito policial constante às
fls.

141/153:
¿A partir do laudo de necrópsia se observa o seguinte:
01 - A partir das lesões encontradas na vítima se conclui que esta foi espancada, pois foram encontradas
várias escoriações distribuídas por seu corpo;
02 - Ferimento com bordas
enegrecidas (causados por contusão ou enxugo)
, demonstrando assim que o tiro recebido pela vítima foi dado a queima roupa.
03 - O tiro que a vítima recebeu na face esquerda
foi dado de diante para trás e ligeiramente de cima para baixo
, de onde se visualiza que é praticamente impossível tal situação em casos de suicídio, pois a vítima ao segurar a arma o faz de baixo para cima sem procurar posição espetaculosa, mostrando-se assim que o tiro foi dado por outra pessoa que não a vítima, de cima para baixo;
04 - No laudo se tem também
definição negativa para pólvora combusta,
demonstrando-se assim que a vítima não efetuou nenhum disparo com a arma de fogo no momento do evento, tendo sido vítima de tiro efetuado pelo indiciado.¿

Com efeito, observa-se que as provas colhidas no curso da instrução amparam a tese acusatória, tendo sido o acusado considerado culpado pelo disparo de arma de fogo desferido contra o rosto da vítima que resultou em sua morte, culminando a ação penal com a condenação do recorrente pela prática de homicídio simples, tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Do exposto
, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que a prova nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito, aptas embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário
.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido, verbis:
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXAME DE PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1. Afasta-se a alegação de nulidade por vício na quesitação, visto que não alegada no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri. 2. Inviável na via estreita do habeas corpus o revolvimento de provas, motivo pelo qual se torna impossível enfrentar a sustentação de inocência do paciente.
Ademais, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.
3. Havendo o Juiz de piso reconhecido o concurso formal impróprio entre as infrações, isto é, cometidas com desígnios autônomos, de rigor o somatório das penas. 4. Ordem denegada.
(STJ: HC 61985 CE, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - Sexta Turma, Publicação: DJe 18/04/2012).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDO PELOS JURADOS. (...) DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. ADMISSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Não há que se falar em legítima defesa, quando a materialidade e a autoria do delito cometido se mostram incontroversas nos autos. 2. (...)3. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença, somente deixará de ser prestigiada quando estiver completamente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na hipótese vertente. 4. (...) 5. Dado parcial provimento ao recurso.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0313.01.016355-5/002, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 13/06/2013).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório".
- O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos.
- Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução da pena-base aplicada.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0079.01.007696-0/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/06/2013).
(Grifos nossos)

Logo, verificada a existência de um conjunto probatório harmônico a embasar a tese acusatória, acatada pelos jurados, não é permitido ao Tribunal
ad quem
cassar tal decisão sob a singela alegação de contrariedade manifesta à prova dos autos, sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Por derradeiro, pugna o recorrente pela reavaliação da dosimetria, fixando-se a pena base em patamar mais próximo ao mínimo legal em razão do arguido equívoco na valoração dos vetores do art. 59 do CPB pelo juízo de origem.

Inicialmente, reavaliando-se a reprimenda na primeira fase, observa-se que a
culpabilidade
do réu se mostrou exacerbada, demonstrando-se frieza e extrema violência na sua conduta, conforme demonstrado no laudo necroscópico (
fls. 09/09-v do inquérito em apenso
), na medida em que restou evidenciado que antes de ter sua vida ceifada, a ofendida foi agredida, apresentando diversas escoriações pelo seu corpo.

No mesmo sentido, pesa em seu desfavor as
circunstâncias do delito
, considerando que o acusado após conhecer a vítima em uma festa, tendo com ela ingerido bebida alcoólica até de manhã, a levou para sua residência, onde, após ter com ela praticado relações sexuais, efetuou o disparo a queima roupa contra o rosto da ofendida, levando-a à óbito.

Outrossim, as
consequências do ilícito
também se mostram negativas, haja vista que o falecimento prematuro da vítima deixou duas crianças órfãs de mãe.

Nessa esteira de raciocínio, sopesando em desfavor do apelante os referidos vetores, observa-se que a pena base arbitrada pelo Juízo sentenciante não merece reparos, devendo ser mantida em patamar pouco acima do médio para o crime de homicídio simples, qual seja,
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Assim, vê-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Por derradeiro, não havendo atenuantes ou agravantes a serem consideradas na etapa intermediária, nem causas de diminuição ou aumento na fase derradeira, torna-se definitiva a pena estipulada na primeira fase da dosimetria.

Em razão do
quantum
alcançado, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença ora guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora